Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0729857-49.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante sobre a condenação por litigância de má-fé requerida em contraminuta (id. 29218535) e documentos juntados (id. 29416677/29416678). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator